Tribunal: TJPA
Processo: 0806137-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806137-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS NOGUEIRA PEREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações de estilo prestadas pelo Juízo
a quo
, verifica-se correr o processo dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que permeiam o processo-origem, sendo relevante destacar que o processo é referente à Tribunal do Júri, já com sentença de pronúncia em desfavor do paciente, todavia, foi instaurado incidente de insanidade mental, já tendo sido realizada a perícia no paciente, restando tão somente ser apresentado pelo IML o Laudo respectivo, cumprindo ainda ser destacado que em razão do atraso para apresentação do Laudo, o
parquet
peticionou ação de busca e apreensão, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 19/05/2021, que determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Belém. Tais fatos demonstram que o Juízo de origem, vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, referentes à ordem pública, à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta presente no presente caso, sobretudo pela fase em que se encontra o processo de origem, já tendo sido o paciente pronunciado, em razão da comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), de igual modo restou evidenciada, pelo fato de o crime sem sombra de dúvidas trazer traços de crueldade, já que o homicídio perpetrado contra a vítima ocorreu mediante estrangulamento, o que sem sombra de dúvidas gera maior revolta da população, acrescenta-se o fato de que o paciente já possui contra si condenação transitada em julgado por delito de roubo majorado, e inclusive estava foragido do Sistema Penal a quando do delito.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0806137-66.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PACIENTE:
MATEUS NOGUEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MATEUS NOGUEIRA PEREIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12.02.2019, encontrando-se preso desde então, em relação processo nº 0000882-34.2019.8.14.0097, na qual lhe é atribuída a suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2º,I ,III e IV do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69 do CPB (Homicídio Qualificado e Corrupção de Menores), fatos que teriam ocorrido em 04.12.2018.

Aduz, em suma, excesso de prazo da prisão; e ausência de requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente ou para que sejam aplicadas a este medidas cautelares diversas da prisão.

O
writ
veio à minha relatoria, por prevenção apontada pelo Exmo. Des. Rômulo Nunes. (ID n. 5576247)

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 5578052)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5640712):

“(...) Em síntese, no dia 04.12.2018, no Balneário Baculândia – Bar da Loura, o paciente MATEUS, e o adolescente Wendell Damasceno Santos, mataram a vítima Elson de Souza e Silva por asfixia mecânica – esganadura ou estrangulamento antibraquial.

Referem, ainda, os autos, que no dia do crime, MATEUS, o adolescente Wendell e a vítima usaram drogas, gastando, aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida todos saírem do local, os três retornaram ao Balneário, quando, consumindo álcool e drogas, praticaram relação sexual a três (ménage).

Após a relação sexual entre os envolvidos, MATEUS afirmou, textuais: “depois que a gente comeu ele, ele tirou a gente para otário”. Alegando que a vítima deveria pagar um valor pelo ato sexual, porém não tinha dinheiro para pagamento. Assim, segundo a referida motivação torpe, o paciente MATEUS e o adolescente Wendell mataram a vítima Elson, mediante estrangulamento.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público cumulado com pedido de prisão preventiva do paciente, em 04.02.2019.

A denúncia foi recebida e prontamente decretado a prisão preventiva do paciente, em 07.02.2019.

Em 13.02.2019, foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 11.04.2019. O paciente foi pronunciado em 10.09.2019, dando por encerrado a primeira fase do júri.

O Ministério Público ingressou com Incidente de Insanidade Mental, em 18.11.2019. Pleito indeferido por este juízo.

A Sessão do Tribunal do Júri foi designado para o dia 21.11.2019, no entanto, o julgamento da sessão foi adiado em razão da ausência de uma testemunha.

Após Recurso em Sentido Estrito contra o indeferimento do incidente de insanidade, no dia 04.12.2019, este juízo decidiu desfavoravelmente ao pleito de revogação da prisão do paciente, bem como tornou sem efeito a decisão anterior e determinou a instauração do incidente de insanidade.

Em 17.12.2019, instaurou-se o incidente de insanidade ensejando na suspensão dos presentes autos.

Em 08.08.2020, a SEAP encaminhou o paciente MATEUS para realizar a perícia de sanidade mental. E, mesmo sendo oficiado, o IML não apresentou o referido laudo.

Em 13.05.2021, o órgão ministerial peticionou ação de busca e apreensão para remessa do laudo de verificação de sanidade mental em face do IML. Pleito deferido por este juízo, 19.05.2021, que determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Belém.

Atualmente, o processo aguarda o cumprimento da carta precatória já expedida para a capital.

O paciente possui sentença condenatória com trânsito em julgado, nos autos do processo n° 0015956-26.2018.8.14.0401 (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5724151)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, o paciente foi preso em 13/02/2019, em cumprimento de mandado de prisão, tendo a audiência de instrução e julgamento do processo-origem ocorrido em 11/04/2019, sendo o paciente foi pronunciado em 10.09.2019, dando por encerrado a primeira fase do júri. O Ministério Público ingressou com Incidente de Insanidade Mental, em 18/11/2019, tendo sido o pleito inicialmente indeferido pelo juízo de origem, designada a Sessão do Tribunal do Júri foi designado para o dia 21/11/2019, no entanto, o julgamento da sessão foi adiado em razão da ausência de uma testemunha.

Em seguida, foi interposto Recurso em Sentido Estrito contra o indeferimento do incidente de insanidade. No dia 04/12/2019, Juízo
a quo
decidiu desfavoravelmente ao pleito de revogação da prisão do paciente, bem como tornou sem efeito a decisão anterior e determinou a instauração do incidente de insanidade. Em 17/12/2019, instaurou-se o incidente de insanidade ensejando na suspensão do processo-origem. Em 08/08/2020, a SEAP encaminhou o paciente para realizar a perícia de sanidade mental. E, mesmo sendo oficiado, o IML não apresentou o referido laudo. Em 13/05/2021, o órgão ministerial peticionou ação de busca e apreensão para remessa do laudo de verificação de sanidade mental em face do IML. Pleito deferido por este juízo, 19/05/2021, que determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Belém. Atualmente, o processo aguarda o cumprimento da carta precatória já expedida para a capital.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que permeiam o processo-origem, sendo relevante destacar que o processo é referente à Tribunal do Júri, já com sentença de pronúncia em desfavor do paciente, todavia, foi instaurado incidente de insanidade mental, já tendo sido realizada a perícia no paciente, restando tão somente ser apresentado pelo IML o Laudo respectivo, cumprindo ainda ser destacado que em razão do atraso para apresentação do Laudo, o
parquet
peticionou ação de busca e apreensão, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 19/05/2021, que determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Belém. Tais fatos demonstram que o Juízo de origem, vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5568878):

“(...) 01-Trata-se de Representação do Ministério Público pela Prisão Preventiva do acusado
MATEUS NOGUEIRA PEREIRA
, pela suposta prática da conduta descrita nos
art. 121, § 2°, I, III e IV do CPB
.

Segundo a Representação" (...) Na segunda-feira, dia 03/12/2018, "MOLEQUINHO" e "ALEIJADO" se dirigiram ao Balneário Baculândia pela parte pela parte da manhã e MATEUS os encontrou à tarde. Lá, havia aproximadamente 8 (oito) pessoas, inclusive ELSON.

Na referida noite, MATEUS, MOLEQUINHO e a vítima usaram drogas quatro vezes — o primeiro, pó e os outros dois, pasta de cocaína, gastando, aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais). Após todos saírem do local, os três retornaram ao Balneário, quando, consumindo álcool e drogas, praticaram relação sexual a três (ménage).

Após a relação sexual entre MATEUS, MOLEQUINHO e a vítima, o denunciado afirmou" depois que a gente comeu ele, ele tirou a gente para notário". Alegando que a vítima deveria pagar um valor pelo ato sexual, porém não tinha dinheiro para pagamento. Assim, segundo a referida motivação torpe, MATEUS E MOLEQUINHO mataram ELSON, mediante estrangulamento, meio evidentemente cruel.

Ademais, resta demonstrado o recurso que restou impossibilitado a defesa da Vítima, já que esta não poderia sequer imaginar que seus amantes de minutos antes, viriam a mata-la, por motivo torpe e meio cruel.

Destaca-se que o denunciado, além de ter afirmado ser integrante da Facção PCC, confessou a autoria do crime perante a autoridade policial e esclareceu a participação ativa do adolescente WENDELL " MOLEQUINHO", sem o qual não teria conseguido consumar o crime.(...)"

É o relatório.

Passo a decidir.

Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva ‘como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria’.

Está configurado o fumus boni iuris, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu. Aliado a isto, existem indícios suficientes de autoria, o denunciado confessou, aliado ao depoimento do adolescente WENDELL.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadilo da reiteração criminosa, uma vez que se trata de crime cometido com violência e que põe em risco a ordem pública. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois -provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Por fim, registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual, evitar a prática de novos crimes, e principalmente resguardar o meio social e a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, somado à periculosidade do agente, revelada por seus antecedentes criminais.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (Arts. 312 e 313, inciso I e III, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a decretação da preventiva.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA em desfavor de MATEUS NOGUEIRA PEREIRA (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, referentes à ordem pública, à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta presente no presente caso, sobretudo pela fase em que se encontra o processo de origem, já tendo sido o paciente pronunciado, em razão da comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), de igual modo restou evidenciada, pelo fato de o crime sem sombra de dúvidas trazer traços de crueldade, já que o homicídio perpetrado contra a vítima ocorreu mediante estrangulamento, o que sem sombra de dúvidas gera maior revolta da população, acrescenta-se o fato de que o paciente já possui contra si condenação transitada em julgado por delito de roubo majorado, e inclusive estava foragido do Sistema Penal a quando do delito.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/07/2021